Tribunal: TJDFT
Processo: 0751288-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDMAR ALVES DE JESUS, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por DOUGLAS BORGES GONTIJO GOMES e relativamente a honorários advocatícios de sucumbência. Renovada pesquisa de bens do devedor por meio dos sistemas disponíveis, o credor requereu a penhora de imóvel residencial do devedor, o que foi deferido pelo juízo. Sobreveio impugnação, em que o devedor sustentou o imóvel é impenhorável, por se tratar de bem de família, conforme já reconhecido anteriormente no mesmo processo. O juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que o devedor teria se limitado a alegar que a questão já foi decidida anteriormente, olvidando-se de comprovar os pressupostos garantidores da impenhorabilidade. Nas razões recursais, o agravante repristinou a alegação de que o imóvel constrito serve de residência para sua família, onde, inclusive, recebeu a citação e demais intimações do processo, bem como essa condição já foi reconhecida pelo próprio juízo em decisão anterior. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação e desconstituir a penhora. Dispensado o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Por meio da petição de ID 177415356, o requerido EDMAR ALVES DE JESUS apresenta impugnação à penhora do imóvel Lote 06, Conjunto B, Quadra 13, Setor Central, Gama/DF, Matrícula 7.850 – 5o Ofício de Registro do Distrito Federal). Alega, em síntese, tratar-se de bem de família cuja impenhorabilidade já foi reconhecida por este Juízo em 29.10.2018 conforme decisão acostada ao ID 177776647. 2. Em que pese este Juízo já ter reconhecido a impenhorabilidade do bem em momento processual anterior, é certo que a situação fática do imóvel deve ser analisada com base na situação atual dos bens do executado. Vale dizer que o fato do bem ter sido reconhecido como bem de família em 2018, por si só, não posterga de forma indefinida a impenhorabilidade do bem sobretudo por já terem transcorrido mais de 05 (cinco) anos desde a prolação da decisão. 3. Dessa forma, é preciso verificar se, atualmente, o imóvel preenche os requisitos para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990 mediante a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo suficiente a mera alegação de reconhecimento de impenhorabilidade há 05 (cinco) anos. 4. O entendimento encontra amparo na Jurisprudência deste E.TJDFT. Veja-se: (...) 5. Desta feita, o impugnante cingiu-se a alegar que o imóvel foi reconhecido como bem de família em 2018 quedando-se inerte quanto à comprovação do preenchimento dos requisitos acima mencionados. 6. Isto posto, rejeito a impugnação de ID 177415356 e mantenho a constrição do bem.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Primeiramente, importa salientar que o pedido de penhora não comportaria sequer conhecimento pelo juízo de origem. Diante da certidão de ônus anexada aos autos, o credor limitou-se a requerer a constrição do imóvel, sem tecer qualquer consideração à decisão anterior que já havia reconhecido tratar-se de bem de família e, portanto, impenhorável. A preclusão é regra basilar do direito processual e segundo a qual “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” (art. 505, do Código de Processo Civil). Não se desconhece que, eventualmente, podem suceder fatos que importem na perda da garantia da impenhorabilidade, como eventual aquisição de outro imóvel. Porém, nesse caso, caberia ao credor alegar e provar a alteração da situação de fato que teria levado ao reconhecimento da natureza de bem de família anteriormente. Não havendo qualquer alteração nos fatos, inadmissível exigir do devedor a prova de questão já decidida anteriormente e acobertada pela preclusão. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento de quaisquer atos tendentes à expropriação do bem imóvel penhorado até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator